Tribunal: TJSP
Processo: 2228478-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c indenização por danos morais cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de "penhora online" via BACENJUD formulado pelos exequentes. Decisão mantida. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c indenização por danos morais cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de "penhora online" via BACENJUD formulado pelos exequentes. Decisão mantida. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.